Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-74.2020.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-74.2020.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURO SERGIO VIDAL

Advogado(s)
:
LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO SUPRIMIDO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA INICIAL. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Canarana contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público ocupante do cargo de Professor Nível I, visando ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016, no valor de R$ 2.517,54, diante da ausência de comprovação de adimplemento da verba remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, após a revelia do ente público, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por suposta ausência de lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado; (iii) determinar se a condenação do Município ao pagamento do salário suprimido observa o ônus da prova, a natureza alimentar da verba e as normas constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos alegados, mas não afasta os efeitos processuais da inércia, notadamente a preclusão, sendo lícito ao réu revel produzir provas apenas no momento processual oportuno.
O requerimento de produção probatória formulado pelo Município após o encerramento da fase instrutória é manifestamente intempestivo, encontrando-se alcançado pela preclusão, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade a ser reconhecida.
A alegação de inépcia da petição inicial confunde-se com o mérito da demanda, especialmente quanto ao ônus da prova, devendo ser apreciada conjuntamente com este.
O salário possui natureza alimentar e é protegido constitucionalmente, sendo vedada sua retenção indevida, ainda que se trate de servidor público submetido a vínculo diverso do efetivo.
A nulidade ou precariedade do vínculo não afasta o direito do servidor ao recebimento das parcelas remuneratórias correspondentes ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
Compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, mediante a apresentação de fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, documentos que se encontram sob sua posse exclusiva.
A ausência de apresentação de tais documentos impede a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçando a verossimilhança das alegações autorais.
A sentença recorrida encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada, que reconhece a responsabilidade do ente público pelo inadimplemento de verbas remuneratórias de seus servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A revelia da Fazenda Pública não afasta a preclusão nem autoriza a produção de provas fora do momento processual oportuno.
É devido ao servidor público o pagamento de salário correspondente ao período efetivamente trabalhado, por se tratar de verba de natureza alimentar, constitucionalmente protegida.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras ou comprovantes de pagamento configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, legitimando a condenação ao pagamento da verba remuneratória inadimplida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X, e 39, § 3º; CPC, arts. 345, 349, 373, II, 487, I, e 85, §§ 3º e 11; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000255-74.2020.8.05.0042
, oriundos da Comarca de Canarana, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CANARANA
e como apelado

MAURO SERGIO VIDAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03